Tribunal: TJSP
Processo: 2240842-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Tutela antecipada. Cheques fraudados. Serviços de Proteção ao Crédito. Pedido de antecipação da tutela jurisdicional para determinar a abstenção de negativação do autor, ora agravado, nos cadastros de Proteção ao Crédito, em virtude de débito oriundo de cheques emitidos em nome do autor por estelionatários. Viabilidade da medida, questionamento do débito. Cobrança suspensa. Multa diária.

Ementa:
Tutela antecipada. Cheques fraudados. Serviços de Proteção ao Crédito. Pedido de antecipação da tutela jurisdicional para determinar a abstenção de negativação do autor, ora agravado, nos cadastros de Proteção ao Crédito, em virtude de débito oriundo de cheques emitidos em nome do autor por estelionatários. Viabilidade da medida, questionamento do débito. Cobrança suspensa. Multa diária. Possibilidade de fixação. Fixação de multa de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00 que não se mostra excessiva. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000137798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2240842-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia
Grande, em que é agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é
agravado AGOSTINHO EVANGELISTA NETO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240842-43.2019.8.26.0000 -Voto no 42752
2
Agravo de Instrumento no 2240842-43.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: AGOSTINHO EVANGELISTA NETO
Comarca: Praia Grande
Voto no 42752
Ementa: Tutela antecipada. Cheques fraudados.
Serviços de Proteção ao Crédito. Pedido de
antecipação da tutela jurisdicional para determinar
a abstenção de negativação do autor, ora agravado,
nos cadastros de Proteção ao Crédito, em virtude
de débito oriundo de cheques emitidos em nome do
autor por estelionatários. Viabilidade da medida,
questionamento do débito. Cobrança suspensa.
Multa diária. Possibilidade de fixação. Fixação de
multa de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00
que não se mostra excessiva. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em sede de ação declaratória cumulada
com indenizatória, deferiu a gratuidade pleiteada e a tutela de
urgência para que se suspenda a publicação de seu nome no rol
de maus pagadores, no que tange ao objeto desta ação, sob
pena de aplicação de multa no valor diário de R$ 500,00,
limitado a R$ 10.000,00 (fl. 43 dos autos da ação principal).
O agravante alega que age no regular
exercício do seu direito ao incluir no rol de inadimplentes o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240842-43.2019.8.26.0000 -Voto no 42752
3
nome do autor. Afirma, ainda, que a multa imposta deve ser
revogada, pois excessiva e desproporcional (fls. 01/09).
O recurso foi processado com as formalidades
legais e sem efeito suspensivo.
É o relatório.
No tocante à inclusão de nome em cadastros
de inadimplentes, de acordo com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça a respeito do tema, a orientação é que: a)
“A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de
inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou
medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:
i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial
do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança
indevida se funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do STF e STJ; iii) houver depósito
da parcela incontroversa ou for prestada caução fixada
conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A
inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará
o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a
mora, correta a inscrição/manutenção.” (REsp. no 1.061.530-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240842-43.2019.8.26.0000 -Voto no 42752
4
RS (2008/011992-4), j. 28.10.2008, rel. Min. Nancy Andrighi).
O autor, ora agravado, narra que teve seu
nome negativado com base em débito oriundo de seis cheques
falsificados, nos valores de R$ 1.950,00, R$ 1.400,00, R$
1.950,00, R$ 350,00 e R$ 350,00 de uma conta sua inativa.
Afirma que nenhuma das assinaturas apostas nas cártulas
coincidem com a sua e que se trata de uma fraude. Salienta que
é pessoa humilde e que não faz uso de cheque pré-datado (fls.
01/22 dos autos da ação principal).
No caso, a concessão da tutela tal como
deferida, não causa prejuízo algum ao agravante. O agravado
sustenta ter sido vítima de golpe, praticado por estelionatários,
razão pela qual a inscrição de seu nome no cadastro dos
inadimplentes realmente afigura-se abusiva, pois nem mesmo
se pode falar em mora ou em inadimplência.
Acresce-se que, ao permitir a providência
negativa, estar-se-ia favorecendo uma das partes em detrimento
da outra, considerando não ter havido ainda posicionamento do
Poder Judiciário quanto à questão que se encontra sub judice e
infringindo os princípios constitucionais da ampla defesa e do
devido processo legal (CF - art. 5o, incisos. XXXV, LIV e LV).
Realmente,
embora
forneça
informações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240842-43.2019.8.26.0000 -Voto no 42752
5
públicas, essas têm caráter de negativação de crédito dos
devedores, que discute a existência do quantum debeatur. As
informações, mesmo oficiais e fornecidas ou divulgadas pela
SERASA, trazem essa consequência, ainda que não seja esse o
objetivo.
A cobrança dos valores oriundos de cheques
supostamente emitidos por estelionatários deve ser suspensa
até que se decida sobre a exigibilidade do débito na ação
principal.
A multa cominatória, por sua vez, é uma das
medidas necessárias autorizadas pelo artigo 537 do Código de
Processo Civil como meio de induzir o obrigado a adimplir
uma obrigação específica:
“Art.
537

A
multa
independe
de
requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de
conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase
de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento
do preceito”.
"§ 1o - O juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I
se tornou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240842-43.2019.8.26.0000 -Voto no 42752
6
insuficiente ou excessiva; II
o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa
para o descumprimento”.
Dessa forma, não há ilegalidade na fixação de
uma multa para compelir o agravante a cumprir a obrigação
fixada na r. decisão.
Além disso, a fixação da multa em R$ 500,00
por dia, limitada ao total de R$ 10.000,00 aplicável, não se
revela excessiva, afinal, o recorrente é uma grande instituição
financeira, de modo que o montante arbitrado revela-se
compatível com o seu porte financeiro. Por fim, o inciso I do §
1o do art. 537 do Código de Processo Civil de 2015 autoriza a
modificação do valor ou periodicidade da multa, caso se
verifique sua insuficiência ou excessividade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator